Tribunal: TJDFT
Processo: 0724018-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. SINDICATO. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PANDEMIA. TELETRABALHO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E REALIZAÇÃO DE TESTES PARA O COVID-19. CONEXÃO. OBJETOS DISTINTOS. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS E CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Não obstante o fato de ambos os processos terem sido interpostos pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal e versarem sobre condições de trabalho da categoria, os objetos das ações são diferentes – um versa sobre o regime de teletrabalho para os servidores; o outro trata de fornecimento de equipamentos individuais de proteção e a realização de testes para os servidores da área de assistência social. Assim, não se vislumbra a conexão entre as demandas bem como não há riscos de decisões contraditórias ou conflitantes.

2. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.